Tribunal: TJMT
Processo: 0006247-15.2005.8.11.0042
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006247-15.2005.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), JUSCILENIO DE BARROS - CPF: 928.579.731-87 (APELADO), PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE CALAZANS - CPF: 017.416.461-03 (ADVOGADO), FRANCISCO NERO DIAS DE MOURA (VÍTIMA), ANDRE LUIS SANTAREM GONZALES - CPF: 145.719.938-62 (ADVOGADO), ANDRE LUIS SANTAREM GONZALES - CPF: 145.719.938-62 (ADVOGADO), JUSCILENIO DE BARROS - CPF: 928.579.731-87 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE CALAZANS - CPF: 017.416.461-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO –
INCONFORMISMO DO ACUSADO
– TESE PRELIMINAR – REQUERIDA A NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU PRESO POR SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – MEDIDA EXCEPCIONAL FUNDAMENTADA – ACUSADO PRESO EM COMARCA DIVERSA – RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA AO ART. 185, §2º, DO CPP – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – MÉRITO – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AOS ELEMENTOS COGNITIVOS – IMPOSSIBILIDADE – ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO –

INAPLICABILIDADE DO ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “D” DO CPP –
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INVIABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) COMO PARÂMETRO PRUDENCIAL – ENTENDIMENTO DO STJ – AUSÊNCIA DE RAZÕES CONCRETAS QUE JUSTIFIQUEM ELEVAÇÃO SUPERIOR –
RECURSO DESPROVIDO DE JUSCILÊNIO
;
RECURSO DESPROVIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1.
“Não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri, sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(STJ. RHC n. 80.258/RJ. Quinta Turma. Rel. Min. Félix Fischer. DJe 22.03.2017).

2.
“A anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ. HC 238702/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 22.11.2019).

3. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas e subjetivas do agente, sendo passível de revisão apenas nas hipóteses de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

4. O incremento superior ao
quantum
de 1/6 (um sexto), para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, indicando-se como a conduta do réu extrapolou a gravidade inerente das diretrizes do artigo 59.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Juscilênio de Barros
em face a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT que condenou
Juscilênio de Barros
pela prática do crime descrito no
artigo 121, § 2º, incisos
I e IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Inconformado,
Juscilênio de Barros
pugna, preliminarmente, pela nulidade da sessão plenária do Júri em razão da realização do interrogatório por sistema de videoconferência. Em sede meritória, pleiteia a submissão a novo julgamento sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal).

O
Ministério Público
, por sua vez, requer a majoração da reprimenda imposta ao acusado, aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável.

Em contrarrazões, os recorrentes confutaram os argumentos expostos pela parte adversa.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso de
Juscilênio de Barros
e pelo provimento do recurso do
Ministério Público
.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: NULIDADE POR REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA

A defesa técnica de
Juscilênio de Barros
aventa
a nulidade da sessão plenária do Júri em razão da realização do interrogatório por sistema de videoconferência
. Assevera o prejuízo causado ao exercício do direito de defesa e a precariedade da gravação audiovisual,
“que impossibilitam o pleno conhecimento de toda a matéria, questionamentos e versões apresentadas”
(id. 26091471).

A preliminar não merece acolhida.

Extrai-se que
Juscilênio de Barros
encontra-se preso em outro Estado – Bahia – por processo diverso e que o juízo
a quo
justificou a necessidade da aplicação da medida excepcional do artigo 185, § 2º, II, do Código de Processo Penal nos seguintes moldes:

“Feira de Santana-BA localiza-se a 2.398,3 Km da cidade de Cuiabá. Por rodovia são aproximadamente trinta horas de viagem. No transporte aéreo, considerando as conexões, também seriam necessárias várias horas de deslocamento, além do grande dispêndio financeiro do Estado de Mato Grosso, com passagens aéreas, alimentação etc, para o réu e todo o aparato policial que seria necessário para o recambiamento, que também poderá colocar em risco a segurança pública, ante a possibilidade de fuga.

Por tais razões e nos termos do artigo 185, § 2º e seguintes do CPP, determino que o julgamento seja realizado por videoconferência, com as garantias dos parágrafos 4º e 5º do mesmo dispositivo legal”
(id. 19172450)

Infere-se que a decisão supracitada está devidamente fundamentada em elementos concretos – risco de fuga e extrema onerosidade ao Estado – e possui a finalidade de viabilizar a participação do réu no referido ato processual.

Ademais, encontra-se sedimentado no Superior Tribunal de Justiça que
“não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri, sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(STJ. RHC n. 80.258/RJ. Quinta Turma. Rel. Min. Félix Fischer. DJe 22.03.2017).

E, feita a devida análise do Relatório de Mídias (id. 19172981), não se observam as suscitadas falhas técnicas ou quaisquer prejuízos à apreciação dos depoimentos e/ou sustentações produzidas em plenário.

Releva-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram adequadamente observados, restando impossibilitada a declaração de nulidade do julgamento.

Logo, afasta-se a tese preliminar.

VOTO – MÉRITO:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Juscilênio de Barros
em face a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT que condenou
Juscilênio de Barros
pela prática do crime descrito no artigo
121, § 2º,
incisos I e IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 25 de setembro de 2004, por volta das 16h, na rua Fenellon Muller, no bairro Dom Aquino, nesta capital, agindo em coautoria e fazendo uso de uma arma de fogo, o denunciado efetuou vários disparos contra a pessoa de FRANCISCO NERO DIAS DE MOURA, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 13/19, o que ocasionou sua morte.

Conforme apurado, no momento do crime, na companhia de amigos, a vítima jogava futebol na via pública quando um veículo Fiat Siena, cor preta, contendo quatro portas e vidros fumê, conduzido por uma pessoa não identificada, aproximou-se do local.

Na sequência, o homicida, ora denunciado, desceu do veículo, dirigiu-se ao encontro da vítima, apontou-lhe a arma e acionou o gatilho, atingindo-a.

Ferido, FRANCISCO correu na tentativa inútil de esquivar do seu agressor.

O denunciado, no entanto, saiu ao encalço e atingiu-a novamente, com vários disparos nas costas.

Após a vítima cair ao solo mortalmente ferida, JUSCILÊNIO retornou para o veículo onde seu cúmplice, responsável pela condução do carro, o aguardava.

Em seguida, os homicidas foragiram do local.

No momento em que agonizava, a vítima afirmou às pessoas que a socorreram que o autor dos tiros era o denunciado.

O crime possui motivação torpe.

A vítima era usuária de drogas e teria sido morta por não honrar dívidas contraídas com o denunciado, traficante confesso”
(
sic
, id. 30405007).

Inconformado,
Juscilênio de Barros
,

vulgo “Neno”,

pleiteia a submissão a novo julgamento sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal).

O
Ministério Público
, por sua vez, requer a majoração da reprimenda imposta ao acusado, aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável.

O apelo de
Juscilênio de Barros
não comporta provimento.

Em análise, os elementos cognitivos evidenciam a materialidade e a autoria do homicídio qualificado, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 19169465), do Laudo de Necropsia (id. 19169467), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

Rememora-se que somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, inocorrente no caso.

A despeito da defesa técnica do acusado sustentar que
“ninguém viu o recorrente atirar na vítima”
(id. 26091471), o acervo probatório, de maneira oposta, denota a plausibilidade da opção dos jurados pela tese descrita na denúncia e, por conseguinte, pelo não acolhimento da tese de negativa de autoria.

Extrajudicialmente,
Éder França Dias de Moura
, irmão da vítima, declarou que
“estava em um bar próximo de sua residência com amigos, quando um morador do bairro chegou e lhe disse que haviam atirado em seu irmão, próximo da Amazônia Bilhares; Que imediatamente o declarante se dirigiu para o local indicado; Que ao chegar lá, a polícia militar já encontrava no local; Que a vítima gritava por socorro assim: ‘me tira daqui, não me deixa morrer’;
Que o declarante abaixou-se e perguntou a seu irmão quem tinha feito isso com ele, no que a vítima assim respondeu: ‘foi o Neno, o Neno da Várzea Grande’
; Que a vítima foi socorrida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros até o pronto socorro, sendo que o declarante também foi junto na viatura; Que durante o trajeto até o pronto socorro,
a vítima ainda repetiu que tinha sido o Neno quem tinha atirado nele
”
(id. 19769468)

Em juízo,
Éder França Dias de Moura
ratifica que, ao chegar ao local do crime, seu irmão lhe disse que um tal de “Neno”, que morava em Várzea Grande/MT, seria o autor do crime. A testemunha relata que a vítima complementou que o atirador já desceu do carro efetuando disparos, enquanto outro indivíduo, não identificado, aguardava no interior do veículo (mídia digital, id. 19172981).

Éder França Dias de Moura
elucida ainda que seu irmão, que era dependente químico, estava sendo “jurado de morte” por “Neno” pois ao ser flagrado por agentes policiais com determinada quantidade de substâncias ilícitas, delatou o réu como o dono das drogas apreendidas (mídia digital, id. 19172981).

Outrossim, a declaração extrajudicial dada pela testemunha
Maris Augusto Silva Rabelo

valida a tese aventada pelos jurados e se mostra congruente aos demais elementos probatórios apresentados.

Maris Augusto Silva Rabelo
explanou que reside em frente ao local do crime e que 02 (duas) semanas antes do fato, o mesmo indivíduo que atirou em
Francisco Nero Dias de Moura
passou em frente à sua casa em um veículo, com mais 02 (indivíduos), trafegando em baixa velocidade como se procurassem algo. Esclareceu que, na data do delito, estava em casa e a vítima jogava bola com alguns amigos na rua logo a frente (id. 19169468).

Assegurou que, ao escutar 02 (dois) disparos de arma de fogo, viu o indivíduo supracitado com uma arma em punho perseguindo o ofendido que, após ser atingido, confirmou que “Neno” era o autor dos disparos. Esclareceu ainda que, próximo ao local do crime, encontrava-se estacionado o veículo – Fiat Siena Preto –, utilizado pelo acusado para empreender fuga (id. 19169468).

A corroborar o exposto, o Termo de Interrogatório demonstra que, na data do ocorrido, o réu residia em Várzea Grande/MT (id. 1916469) e que o mesmo veículo identificado pela testemunha
Maris Augusto Silva Rabelo
era de propriedade de
Juscilênio de Barros
, conforme Auto de Reconhecimento de Veículo Positivo

(id. 19169469).

Em atenção ao Enunciado n. 13 da TCCR do TJMT, importante salientar que o pleito defensivo apenas teria pertinência caso, inexoravelmente, a decisão do Conselho de Sentença fosse manifestamente contrária ao conjunto probante, caracterizando-se como
“aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ. HC n. 538.702/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 22.11.2019).

Todavia, extrai-se que os jurados acolheram uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, inviabilizando-se,
in casu,
a aplicação do art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP

Quanto ao pleito ministerial de redimensionamento da pena,
aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável
, transcreve-se o ponto combatido:

“Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão – entendo necessário e adequado estabelecer a pena base em 14 (quatorze) anos de reclusão (um ano em razão da
culpabilidade
acentuada; um ano devido as
circunstâncias do crime
; um ano em face dos
maus antecedentes
e subtração de um ano em razão do
comportamento da vítima
).

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa”
(
sic
, id. 19172963).

Em observância a jurisprudência do STJ, frisa-se que não há um critério absoluto à fração de aumento da pena basilar pelas circunstâncias judiciais desabonadoras.

E,
“apesar de a legislação brasileira não prever um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das
circunstâncias judiciais
desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as
circunstâncias
e quantificar a pena, observadas as peculiaridades do caso concreto;
a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de
circunstâncias judiciais
desfavoráveis, deve, em média, seguir o parâmetro da
fração
de
1/6
para cada
circunstância judicial
negativa,
fração
esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(STJ. AgRg no HC 552023/ES. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 28.02.2020).

O incremento superior ao
quantum
de 1/6 (um sexto), para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, indicando-se como a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente das diretrizes do artigo 59 do Código Penal, inocorrente na espécie.

Denota-se que o juízo
a quo
exasperou a reprimenda dentro dos patamares da necessidade e suficiência (artigo 59 do Código Penal) e nos limites do exercício de sua discricionariedade motivada, não havendo retoques ou incrementos a serem feitos.

Desta forma, o apelo do
Ministério Público
não comporta provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Juscilênio de Barros
e pelo
Ministério Público
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020